Tribunal: TJMT
Processo: 1008696-48.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008696-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

P
arte(s):

[CARLOS EDUARDO FELIX - CPF: 034.692.151-11 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Deve ser reconhecida de ofício a ilegitimidade ativa se o autor não comprovou que é usuário dos serviços de fornecimento de energia prestados pela empresa, devendo ser considerada parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

RELATÓRIO.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

A presente demanda versa sobre a inconformidade do autor quanto à fatura de energia elétrica referente ao mês de janeiro de 2025, na qual foram incluídos valores correspondentes a juros, multas e encargos, tendo posteriormente, o serviço de energia interrompido.

O autor alega que tais valores seriam indevidos, por se referirem a um parcelamento anteriormente acordado com a empresa Voltz, o qual não reconhece.

Em suas razões recursais, o Autor fundamenta não reconhecer e não possuir qualquer vínculo ou conhecimento de contrato com a empresa VOLTZ, e que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 0049149400/OPS, anexada pela Requerida, foi celebrada por OSMAR PEREIRA SANTANA (CPF: 279.395.379-20) como "EMITENTE”.

Contudo, analisando os autos verifico que a unidade consumidora discutida nos autos está em nome de Osmar Pereira Santana, bem como o termo de confissão de dívida (id. 303701854), foi assinado por ele. Contando ainda que a reclamação realizada no Procon também foi feita por ele, id. 303701856, além da cédula de crédito bancário (id. 303701884), que previa a cobrança das parcelas na fatura de consumo da unidade consumidora.

Assim, entendo que não comprovada a relação entre as partes que compõe estes autos, para comprovar as alegações consumeristas.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia. Assim, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade, conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil.

Ademais as questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento.

Outrossim, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, sendo ela parte legítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO ONDE RESIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE SER CONSUMIDORA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO RECLAMADO, DE MATRÍCULA EM SEU NOME OU DE SER CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Se a autora não comprovou que é usuária dos serviços de água e esgoto prestados pelo Reclamado, como o serviço de água trata-se de obrigação pessoal, deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes”. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 770.326 - BA (2005/0123050-5), Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), data do julgamento 02.09.2010, T6 – Sexta Turma, data da publicação: DJE 27.09.2010) Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contrarrazões acolhida. Recurso prejudicado. (N.U 1025609-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMNTO DE DEFESA AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – FATURA DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO - Relator (N.U 1000804-22.2023.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”.

Diante disso, a reclamante deveria incumbir-se de provar ser parte legítima da ação, o que não o fez.

A parte autora não comprovou a sua legitimidade ativa, portanto conforme regra estampada no artigo 485, VI do CPC deve ser extinta a demanda sem resolução de mérito.

Por estas razões, conheço dos recursos e de ofício reconheço a ilegitimidade ativa da parte autora, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicados os recurso interposto.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025